Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726073-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. V. S. R. em face de S. A. C. D. S. S., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em Ação de Conhecimento (n. 0703877-44.2024.8.07.0017), deferiu em parte tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: M. V. S. R. propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de S. A. C. D. S. S., em 24/05/2024 17:29:54, partes qualificadas. Narra que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré e possui carteirinha de no 88888 4714 7036 0119, do tipo ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, e está quite com todas as obrigações financeiras. Informa que é portadora de neurofibromatose tipo 1 com glioma de nervo óptico direito, diagnosticada em agosto de 2022 pela Dra. Izabella Veiga, CRM/DF 23034, que a encaminhou para um especialista em neuroftalmologia em razão da necessidade de acompanhamento específico, quando começou o acompanhamento com o médico neuro oftalmologista Dr. Natanael de Abreu, CRM/DF 24710. Afirma que o médico solicitou a realização de uma Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para avaliar a evolução da doença, o que foi negado pelo plano de saúde, tendo a autora realizado o exame de forma particular no HUB. Diz que após a realização do exame tentou agendar com o Dr. Natanael de Abreu, CRM/DF 24710, sendo informada que o médico não mais atendia o plano de saúde. Diz que buscou junto a ré outros médicos especialistas, porém a ré informou que não há médico credenciado especialista em neuroftalmologia. Informa que diante da negativa da ré, pagou consulta particular, tendo o médico assistente prescrito o exame de Potencial Visual Evocado (PVE), com o objetivo avaliar a necessidade de iniciar tratamento de quimioterapia, sob o risco de perda de visão de forma irreversível. Relata que não existem clínicas no DF para realização do exame, ante a idade da autora, sendo que a clínica mais próxima estaria localizada em Goiânia, denominada clínica EGI - Eye Genetics Institute. Além disso, o médico assistente prescreveu outra Tomografia de Coerência Óptica (OCT – doc. 13), exame este que já foi negado anteriormente pelo plano réu. Requer, liminarmente, seja a parte ré obrigada a: 1) indicar médico neuroftalmologista, em sua rede credenciada ou custear o acompanhamento com o Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 2) seja autorizada a realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 3) seja custeada a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710), a ser realizada na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização. Foi determinada emenda à inicial no ID 198996844 para que a autora juntasse 1) extratos bancários com a indicação do titular da conta, porquanto não há essa informação no documento de ID 198037438; e 2) pedido médico atual para realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), devendo comprovar seu enquadramento no DUT 68 do Rol da ANS. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Pretende a parte autora seja a ré obrigada a: 1) indicar médico neuroftalmologista, em sua rede credenciada ou custear o acompanhamento com o Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 2) seja autorizada a realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710); 3) seja custeada a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), nos termos prescritos pelo médico Dr. Natanael de Abreu (CRM-DF 24710), a ser realizada na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização. O documento de ID 198037440, fl. 58, comprova que a autora é titular do pano ESPECIAL 100, inexistindo carência a ser cumprida. Ademais, há pedido para realização exame de Potencial Visual Evocado (PVE) no ID 198038748, datado de 02/05/2024 e para realização de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) no ID 200301785. Conforme relatório médico de ID 198038745 há necessidade de tratamento por neuroftalmologista. A parte ré não se insurgiu à realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), no entanto, não há Clínica credenciada em Brasília para realização do procedimento, considerando a idade da autora. Há insurgência da ré quanto à realização da tomografia de Coerência Óptica (OCT), porquanto a autora não se enquadra no DUT 68. Quanto ao tratamento por neuroftalmologista, há diversas tentativas de contato com o plano de saúde, sem sucesso em encontrar médico credenciado. Inicialmente, indefiro o pedido de realização da tomografia de Coerência Óptica (OCT), porquanto a autora não preenche os requisitos do Rol da ANS, especificamente no DUT 68, conforme noticiado pelo próprio médico assistente e consoante se afere do item 69 do Rol de Procedimentos da ANS. Assim, não é o plano de saúde obrigado a cobrir o procedimento. Outrossim, quanto ao atendimento por neuroftalmologista. De fato, consoante o art. 12, I a) da Lei 9.656/1998 e art. 18, I da Resolução 465/2021 da ANS, o plano de saúde é obrigado a disponibilizar médicos nas especialidades médicas “reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM”. Nessa toada, em conformidade com a Portaria CME no 1/2023 do Conselho Federal de Medicina[1], afere-se que não há como especialidade médica o neuroftalmologista, há a neurocirurgia, neurologia pediátrica, neurorradiologia e oftalmologia. Assim, não havendo obrigatoriedade de a ré ter essa especialidade no plano de saúde, não se afigura possível a determinação para que custeie o tratamento da autora com esse especialista. Doutro lado, parte ré não se insurgiu à realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE), sendo certo que tal procedimento possui cobertura obrigatória. Entendo que a prestadora de plano de saúde tem o dever contratual de custear os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente, quando este for o meio necessário ao tratamento da autora, nos termos do artigo 12 da Lei 9.656/1998. Nos termos do artigo 4o, parágrafo 2o, da Resolução Normativa 566/2022 da ANS, caso não exista prestador de saúde habilitado (integrante ou não da rede de assistência) no mesmo município ou nas cidades limítrofes, a operadora deve garantir o transporte do beneficiário até a localidade apta a realizar o atendimento, assim como o seu retorno ao local de origem. Assim, em juízo de cognição sumária, há probabilidade do direito alegado pela requerente quanto ao custeio da realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE) na cidade de Goiânia. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, de acordo com o médico assistente, o quadro [de saúde] da autora é grave e a doença é agressiva. Não é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. O relatório médico acostado evidencia a necessidade de realização dos procedimentos com urgência, a fim de propiciar o melhor prognóstico no tratamento do glioma (relatório médico de ID 200301785), podendo diagnosticar alterações na via visual. Por fim, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em caso de eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais, poderá ocorrer a responsabilização patrimonial da requerente para fins de ressarcimento dos custos da cirurgia e demais tratamentos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e DETERMINO a ré que custeie, no prazo de cinco dias, a realização do exame de Potencial Visual Evocado (PVE)na Clínica EGI - Eye Genetics Institute (CNPJ 13.483.949/0001-31), localizada na cidade de Goiânia-GO, custeando o deslocamento da autora para realização, conforme determinação do médico assistente. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem, os custos da parte autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço, para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Fica a ré citada e intimada, via sistema PJe, para cumprimento imediato desta decisão e da audiência a ser designada. (...) A Agravante se insurge contra o indeferimento de dois pedidos liminares, concernentes à realização de tomografia de Coerência Óptica (OCT) e quanto ao seu atendimento por médico neuroftalmologista. Aduz que embora o exame OCT não se enquadre no rol de procedimentos da ANS, a sua utilização é indicada para o seu caso, de acordo com as evidências científicas e especialmente devido ao seu grave estado de saúde. Afirma que não cabe à Agravada interferir nas escolhas do médico assistente e que não há outros procedimentos com a esperada eficácia para o seu tratamento. Quanto à necessidade de tratamento por Neuroftalmologista, afirma que os médicos oftalmologistas comuns alegam não terem capacidade de acompanhar o seu caso. Destaca que o rol da ANS não é taxativo e que o atendimento por médico especializado é indispensável para o seu diagnóstico, visto que pode perder a visão sem a urgência ou o tratamento correto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para ser deferida a tutela de urgência, no sentido de ser determinada a realização de consultas com médico neuroftalmologista, em clínica da rede credenciada do plano de saúde, a ser escolhida pela Agravante, ou, não havendo médico com tal especialidade, que custeie o acompanhamento com o médico indicado pela recorrente, sob pena de multa diária, além da realização da tomografia de coerência óptica (OCT), nos termos prescritos, também sob pena de multa diária. Requer, enfim, a reforma da decisão agravada. Determinei o envio dos autos ao NATJUS para elaboração de parecer técnico. A Agravada compareceu aos autos, apresentando contraminuta ao recurso. Parecer do NATJUS juntado aos autos (ID 63557856). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, observo que o art. 35-C da Lei 9.656/98 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso, o relatório médico declara que a paciente possui “neurofibromatose do tipo 1, com glioma de nervo óptico direito e outros sítios supra e infratentoriais” e que o tumor que possui pode gerar perda visual (ID 200301785 – origem). É possível reconhecer, portanto, a probabilidade do direito invocado no que tange à necessidade de imediata realização do exame específico para o seu caso, dada a demonstração do risco de lesão irreparável. Além disso, o §12 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, não sendo, portanto, taxativo. De acordo com o parecer do NATJUS, o exame complementar requerido – tomografia de coerência óptica (OCT) é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia da Agravante e oferece uma visão mais detalhada das alterações estruturais no nervo óptico e na retina, se comparada com métodos de imagem tradicionais, como ressonância magnética. Além disso, “a OCT pode detectar alterações visuais muito antes de se tornarem clinicamente evidentes, o que pode permitir uma intervenção precoce e potencialmente melhorar o prognóstico visual.” Nesse contexto, verifico a probabilidade do direito alegado, uma vez demonstrado, na estreita via cognitiva da presente sede recursal, que o exame postulado é imprescindível e urgente e que possui eficácia científica comprovada. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. BENEFICIARIO PORTADOR DE CÂNCER. EXAME DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT). EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Os relatórios médicos apresentados no processo de referência indicam a gravidade da doença da agravada - beneficiária portadora de câncer. Assim, e ante à comprovação efetiva da real necessidade do exame indispensável (Pet-Scan ou Pet-CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, a seguradora/operadora deve custeá-lo, pois demonstrada a urgência na realização dos exames e tratamento, e que o quadro clínico da autora é considerado de emergência, nos termos do artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709840, 07107123620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023.) Quanto à necessidade de consulta com médico neuroftalmologista, embora o parecer do NATJUS ressalte que “a especialidade é particularmente relevante no contexto de gliomas do nervo óptico”, não é possível verificar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, por falta de amparo legal. Isso porque o plano de saúde é obrigado a oferecer cobertura de consultas nas especialidades médicas “reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina”, como disposto no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.656/1998 e art. 18, I da Resolução 465/2021 da ANS. Extrai-se da Resolução CFM n. 2.380/2024, do Conselho Federal de Medicina, (https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2024/2380) que a neuroftalmologia ainda não é reconhecida como especialidade médica, mas tão somente as especialidades neurologia e oftalmologia. Portanto, diante da ausência de reconhecimento oficial da especialidade, não é possível obrigar a Agravada a custear o tratamento da Agravante com o especialista pretendido. Por tais razões, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize a realização da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) prescrita pelo médico assistente da Agravante, sob pena de multa diaria de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento, visto que a Agravada já ofertou contrarrazões.Brasília, 5 de setembro de 2024 13:46:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador